Tribunal: TJDFT
Processo: 0751570-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751570-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES em desfavor da agravante e outros, deferiu a liberação de valores penhorados nos autos de origem em prol do exequente, ora agravado. Alega a agravante, em síntese, que: a decisão por ora objurgada de origem seja modificada, a fim de obstar o levantamento da segunda realizada no processo, no valor de R$ 262.645,54, à medida que estão pendentes dois recursos prejudiciais a própria penhora e ao levantamento do numerário, quais sejam: (a) ARESP de no 1.706.333/DF, em que se discute a nulidade absoluta da penhora, por grave cerceamento de defesa – além do numerário também ser manifestamente impenhorável, como foi levantado em sede de AI – e (b) ED’s no AI 0723960-74.2020.8.07.0000, em que se discute a extensão do stay period a ora Agravante (ID 21963302 – p. 17). É o relatório. Decido. Conforme relatado pela própria agravante, no bojo de suas razões recursais, houve prolação de sentença nos autos de origem, extinguindo o cumprimento de sentença em vista da satisfação do crédito. No entanto, ao contrário do que alega a agravante, tal circunstância ocasiona a perda de objeto do presente recurso. De fato, eventual reversão do decidido deve ser ocasionada por meio da interposição de apelação, até mesmo porque, consignada a extinção do feito pela satisfação do crédito, não havendo recurso, a sentença transitará em julgado e a demanda restará finda. Não se pode ignorar que o recurso deve ser útil e necessário ao litigante que dele se vale, devendo ser hábil a promover melhoria na situação jurídica posta. Ademais, o sistema recursal adota o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual, para cada proferimento jurisdicional, é admitido um tipo de recurso, não sendo permitida a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte, para impugnar a mesma decisão judicial. Ao ser apresentado a um recurso, compete ao julgador, em primeiro lugar, examinar os requisitos de admissibilidade deste, o que inclui a análise do cabimento, da inexistência de fato impeditivo ou extintivo, da legitimidade e do interesse para recorrer, bem como da tempestividade, do preparo e da regularidade formal. No caso em apreço, verifica-se que, diante da prolação da sentença pelo juízo a quo, não se mostra mais possível a interposição de agravo de instrumento, tampouco se vislumbra a utilidade e a necessidade do referido recurso, neste momento processual. Logo, não se encontram presentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal. Sobre o assunto, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. CERTIDÃO. ATO ORDINATÓRIO. 1 .As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise do cabimento, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. 3. As certidões expedidas no curso do processo têm natureza de ato ordinatório, não podendo ser impugnadas por meio de recurso. 2. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1086588, 07082329520178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. CULPA DA REQUERIDA. DEVOLUÇÃO. DOBRO DO SINAL. INDENIZAÇÃO E BENFEITORIAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CIÊNCIA DA SENTENÇA. ART. 1003 CPC. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Antes da análise do mérito recursal, importa proceder ao juízo de admissibilidade que envolve a apreciação dos pressupostos recursais, intrínsecos e extrínsecos, conforme se refiram à existência ou ao exercício do direito de recorrer. 2. O prazo para a interposição do recurso de apelação, previsto no art. 1003 do Código Processual Civil, tem início a partir da ciência inequívoca da decisão, o que ocorreu no dia 26/01/2017, pois conforme expressamente afirmou o ilustre patrono da parte apelante, sendo que nesse dia ele compareceu à Secretaria da Vara e teve vista dos autos. Não tendo a peça recursal sido protocolizada dentro do interstício temporal previsto na lei, é de se reconhecer a sua intempestividade. 3. Ausente pressuposto de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1039190, 20151310024349APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: 647/690). Diante disso, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator